Tribunal: TJDFT
Processo: 0024052-24.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA. LEGÍTIMA POSSUIDORA.
1. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a oitiva de testemunhas. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da questão, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão, bem como o indeferimento da inquirição de testemunha desnecessária ao seu deslinde.
2. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil.
3. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha.
4. Comprovada a posse do bem imóvel pela autora e o esbulho praticado pelo réu/apelante, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente a reintegração de posse.
5. Apelo não provido.